Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, deve-se averiguar a legitimidade passiva ad causam de modo abstrato, a partir das informações de quem alega, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Ademais, cuidando-se o caso concreto de nítida relação de consumo, aquele que contrata não tem condições de diferenciar a atuação das empresas envolvidas na contratação, cabendo também a aplicação da teoria da aparência em relação àqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo. Nesse contexto, à luz das assertivas constantes da inicial, há pertinência subjetiva entre a apelante e a relação jurídica debatida nos autos, notadamente diante da relação contratual mantida entre a corretora de câmbio e as correspondentes cambiárias, atraindo, ao menos em tese, a responsabilidade solidária prevista no art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Destarte, a eventual ausência de responsabilidade da ré insere-se no âmbito do mérito recursal.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Nessa esteira, o Magistrado tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. No caso concreto, observa-se que os elementos anexados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessárias novas provas, tal como o depoimento pessoal das partes, razão pela qual não se confirma o cerceamento de defesa alegado.
3. Não se vislumbra fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC.
4. Tratando-se de relação de consumo, os artigos 7o, parágrafo único; 14, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor contemplam a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, sendo, portanto, prescindível a prova de culpa para que o fornecedor seja responsabilizado pelo dano causado, bastando a configuração do defeito do produto ou serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles.
5. Se a apelante, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com as empresas contratadas pelo autor para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo fornecimento e inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN, não sendo oponível à consumidora a alegada nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central, que também esbarra no dever de informação imposto no art. 6o, III, do CDC, bem como na obrigação de fiscalização que recai sobre a Corretora de Câmbio quanto à atuação das correspondentes cambiárias, na forma do art. 4o da Resolução n. 3.954 do BACEN.
6. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
7. Apelação conhecida e provida em parte.